Tribunal: CARF
Processo: 10830.720663/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720663/2013-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.049 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E DAVI CONDE DE ARAUJO JUNIOR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição nas conclusões do
acórdão, deve ser sanado o vício para que o julgado passe a refletir o correto
entendimento a que chegou o Colegiado.
PAF. MULTAQUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE.
NÃO OCORRÊNCIA.
A mera omissão de receita não possui o peso de uma conduta fraudulenta, essa
exige uma ação muita mais gravosa por parte do contribuinte. A multa
qualificada prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, somente é cabível quando o
sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve
ser incontestavelmente comprovada, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.329, de 19/11/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720663/2013-58
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720663/2013-58

Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 117) contra o acórdão no 2003-000.329 (fls. 112/115), proferido na
sessão de 19/11/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA ART. 142 DO CTN. REGULAR
APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEVER DE LANÇAMENTO.
A Administração Fiscal tem o dever de lançar o crédito tributário regularmente apurado
em processo administrativo que, certo e determinado, não gera presunção de receita,
mas sim certeza de crédito a ser suplementado.
AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 10 DO DECRETO-LEI 70.235/1972.
O auto de infração lavrado em obediência às exigências contidas no art. 10 do Decreto-
lei 70.235/1972 deve permanecer íntegro, sem qualquer necessidade de declaração de
nulidade e sem prejuízo das hipóteses de convalidação do ato administrativo
consagradas na jurisprudência deste Conselho Administrativo.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DE DEFESA. INTIMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO
CONTRIBUINTE. OBEDIÊNCIA.
A mera alegação de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, sem prova inequívoca, e tendo o contribuinte, regularmente cientificado,
participado de todos os atos do processo, inclusive com apresentação de documentos,
não é fundamento sólido apto a nulificar o processo fiscal.
MULTA
DE OFÍCIO
QUALIFICADA. EFEITO CONFISCATÓRIO. NÃO
OCORRÊNCIA.
A multa de ofício qualificada, prevista no art. 44, inciso I, § 1o, da Lei 9.430/1996, não
viola o princípio da proibição de tributo com efeito de confisco, previsto na
Constituição da República, porque este princípio tem aplicação circunscrita ao valor do
tributo, e não da multa.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso, ao
passo que o resultado é por rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso, para desqualificar a multa de 150%, reduzindo-a para 75%,
sendo, portanto, necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a
contradição” (fls. 117):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 117), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720663/2013-58

Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo à retificação da ementa e das razões de decidir, no que tange
exclusivamente à redução da multa agravada aplicada, ao teor dos fundamentos a seguir
lançados, mantendo-se incólume as demais razões contidas no voto proferido:
Assim, passo a análise dos fundamentos que motivarão as razões de decidir, com
especial destaque para a ementa, o mérito recursal e a conclusão do julgado:
Ementa
PAF. MULTA QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. NÃO
OCORRÊNCIA.
A mera omissão de receita não possui o peso de uma conduta fraudulenta, essa exige
uma ação muita mais gravosa por parte do contribuinte. A multa qualificada prevista no
art. 44 da Lei no 9.430/96, somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com
o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, nos
termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Mérito
Da multa agravada de 150% aplicada:
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar.
No que tange ao agravamento da multa, em que pese o trabalho fiscal, não se
vislumbra a efetiva e consistente comprovação da intenção do Recorrente, tipificada nos arts. 71,
72 e 73, da Lei no 4.502/64.
Com efeito, a omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, ancorada na ausência de comprovação dos recursos utilizados na aquisição do
veículo Mercedez Benz, modelo CLC 200K ano 2009, que ocorreu por interposta pessoa diante
da impossibilidade de utilização de linhas de crédito e restrições pessoais pelo Recorrente, não
autoriza, por si só, a qualificação da multa de ofício, sendo necessário demonstrar o dolo
subjacente, com a finalidade de sonegação ou fraude. Logo, inexiste elementos suficientes para
comprovar a conduta capaz de ensejar a aplicação da multa qualificada nos termos do art. 44 da
Lei no 9.430/96, porquanto não caracterizada uma das condutas descritas nos arts. 71 e 72 da Lei
no 4.502/64, consubstanciada na sonegação e fraude fiscal, visando impedir e retardar a
ocorrência do fato gerador, como também, modificando-o, depois de formado, para reduzir
imposto ou diferir o pagamento devido.
Dessa forma, levando-se em conta que os dados constantes dos autos não se
mostram suficientemente convincentes da consciência e vontade do sujeito passivo em impedir
ou retardar o conhecimento fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a fim de
reduzir o montante de tributo que devia ser recolhido, descabe, na espécie, o agravamento da
multa, calhando a sua consequente redução ao patamar de 75%.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720663/2013-58

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso, para desqualificar a multa de 150%, reduzindo-a para 75%.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital